Tribunal: TJBA
Processo: 8001278-72.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001278-72.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO CASO DE INDEFERIMENTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade e julgou extinto o processo na mesma oportunidade, sem oportunizar à parte o recolhimento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em evidenciar a correção do pronunciamento judicial que deixa de oportunizar à parte o direito de recolher as custas, após indeferir a gratuidade pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290, do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas. 4. No caso, após o indeferimento da justiça gratuita, não foi oportunizada a abertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais, ou para que pudessem os recorrentes interpor recurso em face da decisão de indeferimento. 5. Assim ocorrendo, forçoso reconhecer que incidiu a decisão em error in procedendo, e, por consequência, deve ser cassada a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Incide em error in procedendo a sentença que indefere a gratuidade da justiça e, na mesma oportunidade, extingue o processo e cancela a distribuição antes de determinar a intimação da parte para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 290. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001278-72.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelante e Apeldo, respectivamente, CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA